Tribunal: STF
Processo: Rcl 44595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. ADI 1540/MS NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há efeito vinculante na hipótese de extinção anômala do processo de controle concentrado de constitucionalidade, sendo inadmissível apontar, como paradigma de confronto, decisão que não conheceu do processo objetivo. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido.